Tribunal: TJPA
Processo: 0010944-31.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010944-31.2018.8.14.0401

APELANTE: WALLYSON COSTA LEAO, BERNARDO ASSUNCAO DE SOUSA, ANDREW WENDEL GOES DOS SANTOS, JOSUE MAIA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). As penas para os 4 (quatro) acusados variam de 17 a 21 anos e 7 meses de reclusão, devido às circunstâncias do crime e agravantes específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é nulo; (ii) se a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) se a dosimetria da pena foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do reconhecimento fotográfico foi rejeitada, pois, embora não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, foi confirmada em juízo e corroborada por outras provas, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.
4. Os elementos probatórios, incluindo depoimentos, laudos periciais, confissões parciais e escutas telefônicas, são robustos e suficientes para sustentar a condenação, afastando a alegação de decisão contrária à prova dos autos.
5. A dosimetria foi realizada conforme o art. 59 do CP, com fundamentação idônea, considerando as circunstâncias qualificadoras e o iter criminis. Não cabe aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, pois o iter criminis foi amplamente percorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Apelações conhecidas e desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
Andrew Wendel Goes dos Santos, Bernardo Assunção de Sousa, Josué Maia Monteiro e Wallyson Costa Leão
, inconformados com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que os condenou pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, II, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). A cada réu foi imposta a pena de 17 anos de reclusão, exceto para Wallyson Costa Leão, condenado a 21 anos e 7 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 71 dias-multa, devido à prática de roubo majorado e outras circunstâncias agravantes.

Narra a denúncia que, em 11 de abril de 2018, por volta das 23 horas, na Avenida Bernardo Sayão, bairro da Condor, Belém-PA, os recorrentes, em concurso com outros réus, teriam tentado assassinar os policiais militares Edna Maria Gomes Alves e Hércules André Siqueira David, que estavam em serviço num trailer da Polícia Militar. Os agentes de segurança revidaram os disparos feitos pelos acusados, que se evadiram do local. A policial Edna foi atingida na perna e prontamente socorrida. A denúncia ainda relata que o grupo atuava em associação criminosa e utilizava veículos roubados na prática delitiva.

Em suas razões recursais, Bernardo Assunção de Sousa, Josué Maia Monteiro e Wallyson Costa Leão requerem a nulidade do veredicto por estar contrário às provas dos autos, bem como a reconsideração da dosimetria da pena, alegando falta de provas robustas que justifiquem a condenação e solicitando novo julgamento pelo júri popular.

Andrew Wendel Goes dos Santos argumenta que o reconhecimento fotográfico feito na fase investigatória foi realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, requerendo a nulidade do ato e, no mérito, a reforma da sentença, pela ausência de provas suficientes para a condenação. Alternativamente, redução da pena-base no crime disposto no artigo 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do CP; redução máxima de 2/3 do art. 14, § único, do CP, na terceira fase da dosimetria na condenação contra a vítima Edna Maria Gomes Alves; por fim, a redução da pena-base no crime do art. 288, do CP.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, argumentando que a condenação foi pautada em provas suficientes, incluindo os depoimentos, laudos periciais e confissões parciais que corroboram a autoria e a materialidade dos crimes.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se também pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral das condenações.

É o relatório.

A revisão coube à desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

RECURSO DE ANDREW WENDEL GOES DOS SANTOS.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A defesa de Andrew Wendel Goes dos Santos alega nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação, argumentando que o ato foi prorrogado em desobediência ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Após cuidadosa análise, entendo que não assiste razão à defesa. Embora o artigo 226 do CPP disponha sobre a forma ideal para a realização do reconhecimento pessoal, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inobservância das formalidades e das disposições não resulta automaticamente em nulidade, sobretudo quando há outros elementos probatórios que corroboram com o reconhecimento feito na fase investigatória

Conforme destacado pelo Ministério Público e ratificado nos autos, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo e acompanhado por outros elementos de prova, como o depoimento das vítimas e a confissão parcial de Wallyson Costa Leão, que indicou a participação de Andrew na empreitada criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao admitir o reconhecimento fotográfico como válido, desde que este seja corroborado por outras provas judiciais:

“O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando corroborado por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ - AgRg no REsp 1960266 RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/12/2021).

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.

DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – TODOS OS APELANTES

Os elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, bem como os depoimentos das vítimas, testemunhas, laudos periciais e confissões parciais dos envolvidos, são suficientes para embasar a sentença condenatória, de modo que não se pode falar em decisão manifesta contrária às provas nos autos.

A materialidade do crime é comprovada pelo Laudo pericial de corpo de delito da vítima Edna Maria Gomes Alves (Id. Num. 17692341), que constatou as lesões sofridas pela referida vítima. Por seu turno, quanto ao policial militar Hércules André Siqueira David consta em seu depoimento na fase investigatória e judicial, onde ele narra ter sido alvo de disparos de arma de fogo, embora não tenha sido atingido pelo ataque orquestrado pelos réus.

No que diz respeito à autoria delitiva, consta o Auto de Reconhecimento de Wallyson Costa Leão (Id. Num. 17692341), no qual a vítima do crime de roubo, Sr. Denison, reconheceu, de pronto, o referido apelante como sendo um dos passageiros que tomaram seu veículo, bem como também foi visto andando nas imediações do Trailer da PM no Porto da Palha, em atitudes suspeitas, horas antes do crime; Auto de reconhecimento fotográfico (id. Num. 17692342), o qual passou a declinar o apelido e relatar as características do mandante da ação criminosa, reconhecendo e indicando ser o Apelante Andrew Wendel Goes dos Santos o mentor do delito; além dos depoimentos em juízo das vítimas Edna Maria Gomes Alves e Hercules André Siqueira David (Id. Num. 17692819), bem como escutas telefônicas (ID. 17692331).

A defesa sustenta também que não tem como o apelante Andrew ser o mandante, visto que estava preso no estado do Ceará.

Extrai-se dos autos do inquérito policial, respectivamente no ID. nº 17692343:

“(...) que Andrew (ou Uandreo) foi reconhecido por auto de reconhecimento fotográfico e apontado no auto de qualificação e interrogatório de Wallyson Costa Leão como responsável pela ordem, organização e planejamento do ataque. Segundo Wallyson, "BOI" entrou em contato e passou a missão para aquele dirigir um dos veículos que seriam utilizados no ataque, em troca de perdão da dívida de drogas que Wallyson possuía.

(...)

De posse dessas informações, esta equipe realizou diversas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição da Polícia Civil e diligenciou junto à Divisão de Homicídios e Seccional do Guamá, Terra Firme e POLINTER no sentido de identificar o indivíduo conhecido como "BOI", citado por Wallyson em seu auto de qualificação e interrogatório. Após pesquisas e diligências, revelou-se que se trata de ANDREW WENDEL GOES DOS SANTOS OU UANDREO GOES DOS SANTOS.

UANDREO GOES DOS SANTOS OU ANDREW WENDEL GOES DOS SANTOS, ou simplesmente "BOI" é um conhecido criminoso da região metropolitana de Belém, com atuação mais específica nos Bairros Guamá, Condor e Terra Firme.

Boi é integrante de uma equipe muito ativa nas missões de matar agentes de segurança pública. A equipe é formada por "Léo do Guamá" (Conselheiro Rotativo Final das Missões), Geirel "Gericó", "Thiaguinho do Guamá", "Júnior Doido Rex do Guamá" (Conselheiro Rotativo Final das Missões e o ora indiciado Uandreo Goes "Boi do Guamá". Eles estão na guerra já algum tempo junto com a extinta "Equipe Rex" (que inclusive alguns faziam parte) contra o grupo de extermínio denominado "Irmãos de Farda" que tentava se estabelecer como uma milícia tomando a área de domínio dos criminosos.

Uandreo é, sem dúvidas, um criminoso contumaz, com uma extensa ficha criminal, tendo sido preso por diversas oportunidades e respondendo a 9 (nove) processos, tendo sido condenado em 05 (cinco), por homicídios, roubos, lesão corporal, entre outros. Ressalte-se que UANDREO encontra-se preso no Estado do Ceará, por ter cometido crimes naquela Unidade Federativa.

Ressalta-se o fato do indiciado utilizar diversos nomes falsos, com o intuito de despistar os órgãos de persecução penal. Assim sendo, ele utiliza ANDREW WENDEL GOES DOS SANTOS, UANDREO GOES DOS SANTOS, ANDREW WENDEL GOMES DOS SANTOS, entre outros. (...)

Como bem sustentado em plenário pelo Promotor de Justiça, crimes envolvendo mandantes são difíceis de serem comprovados, tendo em vista o medo de "dedurar" ou por um suposto código de ética de facções criminosas.

Contudo, o que se tem nos presentes autos é a confissão de um participante da ação criminosa que teve contato direto com o mandante, e essa ação praticada por Wallyson seria para pagar sua dívida com o mandante.

Isso corrobora os fatos que Wallyson informou, que na época dos acontecimentos o mandante estava preso, fato este confirmado pela própria defesa.

Desse modo, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, razão pela qual a sentença condenatória, ora guerreada, deve ser mantida.

ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA – TODOS OS APELANTES

Alegam os apelantes que a sentença foi desproporcional ao aplicar a pena em patamares elevados, sem fundamentação idônea para tal incremento, além de não ter considerado atenuantes importantes.

Inicialmente, cabe pontuar que a dosimetria da pena é um exercício discricionário do magistrado, que deve estar pautado nos critérios objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

No caso de Wallyson Costa Leão, a pena foi exasperada devido à reincidência e a gravidade dos crimes cometidos, incluindo o roubo majorado e a tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.

Quanto aos demais apelantes, Bernardo Assunção de Sousa, Josué Maia Monteiro e Andrew Wendel Goes dos Santos, entendo que a pena de 17 anos de reclusão foi aplicada, considerando-se a gravidade das condutas. O crime foi praticado contra agentes de segurança pública em serviço, o que configura o delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal, e o
modus operandi
demonstra um planejamento e a atuação de forma organizada, em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.

Verifica-se, portanto, que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, foram pormenorizadamente analisadas pelo magistrado, sendo consideradas desfavoráveis duas dentre as oito circunstâncias judiciais, quais sejam, circunstâncias do crime e do comportamento da vítima.

Em que pese o comportamento da vítima deva ser considerada como causa neutra, mantenho a pena-base fixada na sentença, vez que deve-se levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, mostrando-se no entendimento desta relatora adequada a infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23 - "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Desse modo, a fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Por fim, a defesa de Andrew Wendel requereu a aplicação da fração máxima de redução de pena pela tentativa, o que entendo ser descabido, pois a fração aplicada (1/3) em virtude da tentativa de homicídio a vítima EDNA MARIA GOMES ALVES, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

Inicialmente é necessário entender que a valoração dessa redução é uma faculdade do magistrado que deve basear a sua decisão no caso concreto e nas consequências do fato.

Analisando detidamente os autos verificou-se que a vítima foi baleada em um dos membros inferiores causando danos a sua integridade física e chegando mais perto do resultado desejado pelos agentes do crime.

Portanto, a redução pela tentativa deve ser no patamar mínimo de 1/3, tendo em vista que o
iter criminis
foi percorrido muito próximo da consumação, tornando inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo de rigor a manutenção da fração fixada pelo magistrado sentenciante.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença na sua integralidade por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/12/2024